Tribunal: STF
Processo: RMS 21565
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
ANISTIA. SARGENTOS DA AERONÁUTICA. ACESSO INDEVIDO AO POSTO
DE CAPITAO.
AS PROMOÇÕES ASSEGURADAS, NA INATIVIDADE, PELO ART. 8. DO
ADCT, SÃO AQUELAS A QUE HAVERIAM TIDO DIREITO OS MILITARES, SE
HOUVESSEM PERMANECIDO EM SERVIÇO ATIVO. NÃO AQUELAS QUE SÓ PODERIAM
TER OBTIDO SE HOUVESSEM SIDO ADMITIDOS A DETERMINADO CURSO E LOGRADO
CONCLUI-LO COM APROVEITAMENTO, O QUE, DE FATO NÃO OCORREU.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.